Tribunal: TJDFT
Processo: 0738150-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738150-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANDRO ROSERGIO HOFFMANN AGRAVADO: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ELIZANDRO ROSERGIO HOFFMANN em face de AEBRB – ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução n. 0725971-97.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da decisão agravada (ID 247099490). O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inciso V, do CPC, e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. É o relato do necessário. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, sendo que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A concessão de gratuidade exige efetiva demonstração de vulnerabilidade financeira e essa análise deve ser feita caso a caso, com base na alegação e comprovação de situação específica de impossibilidade financeira. Trata-se de matéria exclusivamente probatória, a ser examinada no julgamento do mérito. Assim, uma vez que o presente pedido se confunde com o objeto do agravo, que impacta diretamente no prosseguimento da ação de origem, exigir o pagamento das custas neste momento equivaleria à antecipação do julgamento. No caso dos autos, o Agravante apresentou declaração de hipossuficiência, alegando estar desempregado há mais de um ano, residindo em imóvel alugado, sem veículo próprio, com dívidas bancárias e sem renda fixa, o que demonstra a probabilidade do direito à gratuidade. A decisão agravada, ao indeferir o benefício, pode causar perigo de dano grave, ao inviabilizar o acesso à justiça e comprometer o sustento familiar. Ademais, há probabilidade de provimento do recurso, diante da documentação juntada e da jurisprudência apresentada. Concedo efeito suspensivo para suspender o recolhimento das custas até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Com isso, o processo pode prosseguir tanto nesta instância quanto no Juízo de origem. Caso a gratuidade seja negada, o Agravante deverá recolher todas as despesas processuais dispensadas, conforme o art. 102 do CPC, sob pena de extinção da ação na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, nos termos do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025 16:36:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador